Tribunal: TJMT
Processo: 1003008-89.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003008-89.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO JOSE DA SILVA DIAS - CPF: 030.550.801-65 (APELANTE), TAYNARA JACQUES BENITES - CPF: 031.812.111-50 (ADVOGADO), MELANY PAIVA DE FREITAS - CPF: 451.517.628-50 (ADVOGADO), CLEYTON BAEVE DE SOUZA - CPF: 935.058.921-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado que alegou redução permanente da capacidade laborativa em razão de fratura no joelho esquerdo decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 04.07.2012, após ter recebido auxílio-doença no período de 21.07.2012 a 26.12.2012.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a existência de sequela consolidada que implique redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213/1991, bem como se há necessidade de realização de nova perícia médica judicial.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige a demonstração cumulativa da qualidade de segurado, da ocorrência de acidente e da existência de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual, conforme art. 86, da Lei n. 8.213/1991.

4.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que é devido o benefício quando comprovado o nexo causal entre a lesão permanente e a redução da capacidade laborativa, sendo irrelevante o grau da diminuição, ainda que mínima (Tema n. 156 e Tema n. 416).

5.

No caso concreto, o laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório por médica especialista em Medicina do Trabalho, concluiu de forma categórica pela inexistência de limitação funcional, redução de força muscular, restrição de movimentos ou maior dispêndio de esforço físico para o exercício da atividade habitual de técnico em mecânica, reconhecendo apenas incapacidade temporária já abrangida pelo auxílio-doença anteriormente concedido.

6.

Inexistindo prova técnica idônea apta a infirmar as conclusões periciais, não há como reconhecer a redução permanente da capacidade laborativa. O laudo judicial, dotado de presunção de imparcialidade e fundamentação técnica suficiente, somente pode ser afastado por elementos robustos em sentido contrário, inexistentes nos autos.

7.

Não configurado vício ou insuficiência na prova técnica produzida, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, sendo desnecessária a realização de nova perícia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213/1991. 2. Laudo pericial judicial conclusivo pela inexistência de redução da capacidade laborativa afasta o direito ao benefício, sendo desnecessária nova perícia quando inexistente vício técnico ou prova idônea em sentido contrário.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.112.886/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 25.11.2009 (Tema n. 156); STJ, REsp n. 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 3a Seção, j. 25.08.2010 (Tema n. 416); TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.327695-3/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21a Câmara Cível Especializada, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Leonardo Jose da Silva Dias, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente Previdenciário, por ele ajuizada, em face do Recorrido, julgou improcedente o pedido inicial (id. 342107377, págs. 01/03).

Sustenta o Recorrente que ajuizou a ação visando à concessão do benefício previdenciário, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 04/07/2012, que resultou em fratura no joelho esquerdo, tendo recebido, à época, o benefício de auxílio-doença, no período de 21/07/2012 a 26/12/2012, quando exercia a função de técnico em mecânica.

Afirma que a sentença recorrida reconheceu a consolidação da lesão, mas concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa, deixando de considerar que a fratura sofrida e o tratamento cirúrgico realizado ocasionaram sequelas funcionais que comprometem o desempenho de suas atividades habituais.

Argumenta que o laudo pericial não afastou adequadamente a existência de limitações funcionais, pois não considerou a necessidade de maior esforço físico para o desempenho das funções, tampouco as dores crônicas, a dificuldade de locomoção, a restrição para permanecer em pé por longos períodos e a limitação para realização de movimentos repetitivos e levantamento de peso, circunstâncias que evidenciam a redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa.

Defende que, para a concessão do auxílio-acidente, é suficiente a existência de lesão que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo, razão pela qual entende estar comprovado o direito ao benefício pleiteado.

Requer, ao final, o provimento do Recurso, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a realização de nova perícia médica e prolação de nova decisão.

Sem
contrarrazões da parte Recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de emitir parecer, ao argumento da inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 346945855, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Leonardo Jose da Silva Dias insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente Previdenciário, por ele ajuizada, em face do Recorrido, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que se trata de Ação de Concessão de Auxílio-Acidente Previdenciário, proposta por Leonardo José da Silva Dias, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, objetivando a concessão do benefício indenizatório em razão de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trânsito que reduziram sua capacidade laborativa.

Alegou, na inicial, que sofreu acidente de trânsito, ocasião em que sofreu fratura no joelho esquerdo, sendo submetido a procedimento cirúrgico, o que resultou em sequelas permanentes, como limitação de movimentos, perda de força muscular e dores, comprometendo o desempenho de sua atividade habitual de técnico em mecânica.

Informou que recebeu auxílio-doença previdenciário por determinado período, porém, após a cessação desse benefício, não lhe foi concedido o auxílio-acidente, embora permanecesse com redução definitiva da capacidade laboral.

Sustentou que possui qualidade de segurado, que o acidente e suas consequências estão comprovados por documentos médicos e registros previdenciários, e que restam preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, consistentes na ocorrência de acidente, redução permanente da capacidade laboral e nexo causal entre o evento e as limitações apresentadas.

Defendeu a desnecessidade de prévio requerimento administrativo específico para concessão do auxílio-acidente, ao argumento de que o benefício decorre diretamente da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, conforme entendimento consolidado em recurso repetitivo, razão pela qual estaria caracterizado o interesse de agir.

Requereu, ao final, a concessão do benefício de auxílio-acidente desde a data de cessação do auxílio-doença, com o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros, a realização de perícia médica judicial.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos feitos pelo Requerente, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão,
Leonardo José da Silva Dias

interpôs o Recurso de Apelação Cível
.

Sabe-se que, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, o benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Vê-se, portanto, que, para a concessão do benefício, faz-necessário que a parte demonstre (i) a qualidade de segurado; (ii) o acidente de qualquer natureza; (iii) a existência de sequela consolidada que reduza a capacidade para o trabalho habitual.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp n. 1.112.886/SP – Tema n. 156 – e o Resp n. 1.109.591/SC – Tema n. 416, firmou as seguintes teses:

“
Será devido o auxílio-acidente
quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida,
sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. (Resp n. 1.112.886/SP,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 25.11.2009
” (Destaquei).

“Exige-se,
para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão
.
(Resp n. 1.109.591/SC
, Rel. Min. Celso Limongi, 3a Seção, j. 25.08.2010
)” (Negritei).

No caso vertente, o Recorrente demonstrou
a condição de segurado e a ocorrência do acidente, contudo, não houve comprovação que a
sequela decorrente da
fratura no joelho esquerdo
, após consolidada, tenha reduzido a sua capacidade para o trabalho habitual.

Com efeito,
o laudo pericial judicial, elaborado por médica especialista em Medicina do Trabalho, Soraya Kaffashi Soares Castro – CRM/MT n. 2311 – foi categórico ao concluir que não há redução da capacidade laborativa do Apelante decorrente do acidente narrado na inicial.

Constou expressamente do referido laudo que, durante o exame físico, não foram observadas lesões ou limitação funcional no joelho esquerdo, bem como que a força muscular e a mobilidade articular encontram-se preservadas.

Além disso, a perita respondeu de forma clara e objetiva aos quesitos formulados. Veja-se:

“4.1. Possui a parte Autora patologia decorrente do acidente de trânsito narrado na inicial? Possível indicar o CID-10?

R- Não. Durante o exame físico, não foram observadas lesões no joelho esquerdo nem limitação funcional no joelho esquerdo relacionadas ao acidente de trânsito de 2012, e não apresentou o exame complementar do joelho esquerdo. A lesão mencionada na petição inicial foi tratada com procedimento cirúrgico na época.

[...].

4.5. Pode o Sr. Perito responder se a parte periciada apresenta um maior grau de dificuldade com dispêndio de maior esforço físico para realizar as atribuições da função de técnico em mecânica, ainda que de forma mínima?

R- Não apresenta

4.6. Pode o Sr. Perito responder se em razão das sequelas deixadas pelo acidente a parte periciada apresenta impossibilidade ou restrição de realizar determinados movimentos ou determinadas tarefas dentro da rotina laboral da função de técnico em mecânica, ainda que de forma mínima?

R- Não há incapacidade laborativa decorrente das sequelas narradas na petição inicial. A sequela narrada na petição inicial não implica redução de sua capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (técnico de mecânico) na época.

4.7. Pode o Sr. Perito responder se a parte periciada necessita de um maior tempo para realizar algumas das tarefas da função de técnico em mecânica, ainda que de forma mínima?

R- Não.

[...].

4.9. Pode o Sr. Perito responder se com as sequelas identificadas a parte autora apresenta manifestação dores ou algum incômodo no membro lesionado ao realizar determinadas tarefas ou movimentos exigidos para a execução da função habitual exercida na data do acidente, ainda que de forma mínima?

R- Não.

[...].

4.11. É possível indicar qual o grau de redução de sua capacidade laborativa para a atividade laboral que exercia habitualmente?

R- Não há redução de sua capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (técnico de mecânico) na época
.

4.12. É possível indicar a causa da redução da capacidade laborativa? Decorre do acidente de trânsito?

R- Não há redução de sua capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (técnico de mecânico) na época.
”

(Negritei).

Ainda, concluiu que a incapacidade existente à época do acidente foi apenas temporária, no período em que o Apelante recebeu auxílio-doença, inexistindo sequelas permanentes que justifiquem a concessão do auxílio-acidente:

“Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que o autor sofreu um acidente de transito em 2012, que resultou em lesão no joelho esquerdo, sendo submetido a cirurgia na época, com incapacidade laborativa total e temporária no período de 21.07.2012 a 26.12.2012, recebendo auxilio- doença previdenciário com base nas informações do benefício.”

Importante destacar que o laudo pericial judicial constitui prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, elaborada por profissional equidistante das partes e detentora de conhecimento especializado, razão pela qual possui elevada força probatória, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário.

Entrementes, o Apelante não trouxe aos autos qualquer elemento técnico capaz de infirmar as conclusões periciais, limitando-se a alegações genéricas acerca de dores, dificuldades e suposta limitação funcional, desacompanhadas de documentação médica contemporânea ou de prova técnica idônea.

Ressalto que o simples fato de ter ocorrido acidente e de ter sido realizado tratamento cirúrgico não autoriza, por si só, a concessão do benefício previdenciário, sendo indispensável a demonstração inequívoca de redução permanente da capacidade laborativa, o que não se verificou na hipótese.

Inclusive, o próprio laudo consignou que eventual lesão atual existente se refere ao joelho direito, decorrente de acidente recente ocorrido em 2024, não possuindo relação com o evento narrado na inicial, circunstância que reforça a ausência de nexo entre o acidente de 2012 e qualquer incapacidade atual.

Diante desse contexto, não há qualquer elemento capaz de afastar a conclusão técnica pericial, a qual evidencia, de forma segura, a inexistência de redução da capacidade laborativa decorrente do acidente alegado.

Enfatizo, por fim, que não há falar em cerceamento de defesa ou necessidade de realização de nova perícia, uma vez que a prova pericial produzida se mostrou completa, fundamentada e suficiente ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício que justifique sua invalidação.

Sendo assim, correta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do auxílio-acidente.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte julgado:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL OFICIAL - PREVALÊNCIA - SEGURADO REABILITADO PARA OUTRA FUNÇÃO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO PREJUDICADO.

- Em se trata de pretensão de deferimento de benefício acidentário, há de prevalecer o laudo produzido em juízo, porquanto submetido ao crivo e controle do contraditório e, em se tratando de trabalho técnico realizado por perito oficial, outras provas produzidas nos autos não são suficientes para afastar a conclusão a que nele se chegou.

- Atestado por laudo pericial que não há redução da capacidade laborativa da parte autora para a função que exerce após o processo de reabilitação, incabível a concessão do auxílio-acidente. (...) (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.327695-3/001. Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira. 21a Câmara Cível Especializada. Julgado em 18/09/2024. Publicado em 20/09/2024).” (Destaquei).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Leonardo José da Silva Dias, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026